Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706189-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: THAMARA MOREIRA CARDOSO RECORRIDA: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. LEVANTAMENTO DA PENHORA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA MATÉRIA NA ORIGEM. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta salário do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 2. Observa-se que o bloqueio realizado na conta da agravante, se deu em conta corrente onde ela recebe sua remuneração mensal, porém existem outros créditos lançados na referida conta que não possuem impedimentos para sua penhora. Ademais, inexiste nos autos elementos robustos que permitam concluir que a constrição de parte da conta bancária da devedora comprometeria sua subsistência ou a de sua família. 3. Em contrapartida, tenho como necessárias a verticalização na cognição a respeito dos argumentos delineados pela parte agravante, notadamente quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, na forma do art. 833 do CPC. Desta forma, mostra-se prudente que o levantamento dos valores penhorados, expedição de alvará, somente seja realizada depois de exaurida a fase cognitiva na origem, evitando assim decisões precipitadas e temerárias. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, no sentido de que os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária são absolutamente impenhoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID ID 35468536 – Pág. 6 sobre a possibilidade da realização de penhora parcial de verba salarial, verbis: Se a jurisprudência pátria mais moderna tem relativizado até mesmo a constrição parcial do salário/vencimento do devedor, mais ainda se flexibilizará a penhora na conta corrente onde a executada recebe sua remuneração e realiza outras movimentações financeiras. Assim, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, seguido majoritariamente nesta Corte Revisional, admite-se a penhora de percentual do salário do devedor em situações excepcionais e em condições fáticas bem delineadas, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento tampouco acarrete prejuízo a sua dignidade humana. Observa-se que o bloqueio do valor de R$ 1.129,71 (mil e cento e vinte e nove reais e setenta e uma centavos), se deu em conta corrente onde a agravante recebe sua remuneração mensal (Nu Pagamentos SA - ID 113679240 autos de origem), porém existem outros créditos lançados na referida conta que não possuem impedimentos para sua penhora. Além disso, inexiste nos autos elementos robustos que permitam concluir que a constrição de parte da conta bancária da devedora comprometeria sua subsistência ou a de sua família. Portanto, não havendo outra forma possível de satisfação do débito, é legítima a penhora de parcela da conta salário da devedora, em percentual que não lhe comprometa a subsistência nem a sua dignidade para quitação do débito. Em contrapartida, considerando a via estreita e bem delimitada do presente recurso, tenho como necessária a verticalização na cognição a respeito dos argumentos delineados pela parte agravante, notadamente quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, na forma do art. 833 do CPC. Cabe frisar, por oportuno, que tais argumentos exigem uma apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, denota-se rarefeito qualquer elemento probatório a socorrer as alegações defendidas pela agravante. Desta forma, mostra-se prudente que o levantamento dos valores penhorados, expedição de alvará, somente seja realizada depois de exaurida a fase cognitiva na origem, evitando assim decisões precipitadas e temerárias. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no REsp n. 1.955.340/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/6/2022. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.953.297/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 24/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015